Tribunal: STJ
Processo: 0013227-03.2013.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2320472 - SP(2023/0084817-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDNALDO TAVEIRA CINTRA
ADVOGADA
: HIALITA CRISTIANE CINTRA QUEIROZ - SP315917
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO
LOTEAMENTO FECHADO BELVEDERE DOS CRISTAIS
ADVOGADO
: DANIEL ITOKAZU GONÇALVES - SP159065
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
PROPRIEDADE. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela existência de perturbação do sossego
alheio e abuso do direito de propriedade, com base em provas concretas,
como boletins de ocorrência e medições de ruído, aplicando os artigos 187 e
1.277 do Código Civil.
2. A medida judicial não vetou a atividade econômica em si, mas condicionou
seu exercício ao respeito aos limites legais de emissão de ruídos,
fundamentando-se no direito de vizinhança e na função social da propriedade.
3. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de abuso
de direito ou uso nocivo da propriedade demandaria reexame de provas, o que
é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. A análise da proporção do decaimento de cada parte na demanda, para
verificar a existência de sucumbência mínima ou recíproca, também exige
reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ademais, ainda que superado o óbice sumular, a parte autora obteve o bem da
vida pretendido (tutela inibitória quanto aos ruídos), de modo que seria
correta a conclusão pela sucumbência mínima.
5. A análise da divergência jurisprudencial quanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais também esbarra na incidência da
por demandar
Súmula 7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fd8f8d2-3698-4dfd-b59e-722495f295de

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fd8f8d2-3698-4dfd-b59e-722495f295de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2320472 - SP(2023/0084817-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDNALDO TAVEIRA CINTRA
ADVOGADA
: HIALITA CRISTIANE CINTRA QUEIROZ - SP315917
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO
LOTEAMENTO FECHADO BELVEDERE DOS CRISTAIS
ADVOGADO
: DANIEL ITOKAZU GONÇALVES - SP159065
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
PROPRIEDADE. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela existência de perturbação do sossego
alheio e abuso do direito de propriedade, com base em provas concretas,
como boletins de ocorrência e medições de ruído, aplicando os artigos 187 e
1.277 do Código Civil.
2. A medida judicial não vetou a atividade econômica em si, mas condicionou
seu exercício ao respeito aos limites legais de emissão de ruídos,
fundamentando-se no direito de vizinhança e na função social da propriedade.
3. Revisar as conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de abuso
de direito ou uso nocivo da propriedade demandaria reexame de provas, o que
é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. A análise da proporção do decaimento de cada parte na demanda, para
verificar a existência de sucumbência mínima ou recíproca, também exige
reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ademais, ainda que superado o óbice sumular, a parte autora obteve o bem da
vida pretendido (tutela inibitória quanto aos ruídos), de modo que seria
correta a conclusão pela sucumbência mínima.
5. A análise da divergência jurisprudencial quanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais também esbarra na incidência da
por demandar
Súmula 7/STJ,
reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:36
Código de Controle do Documento: a68cc082-9533-4bad-8210-563265b504d8

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por
contra decisão
EDNALDO TAVEIRA CINTRA
que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Na origem, a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO
ajuizou ação de obrigação de
LOTEAMENTO FECHADO BELVEDERE DOS CRISTAIS
fazer em desfavor do agravante, visando a abstenção de locação de imóvel para festas e eventos,
sob alegação de violação às normas internas e perturbação do sossego.
A sentença julgou improcedente o pedido (e-STJ fls. 693-698), revogando a liminar
anteriormente concedida.
Interposta apelação pela Associação, o Tribunal de origem deu-lhe parcial
provimento. A ementa do julgado foi assim redigida (e-STJ, fl. 846):

"Apelação. Obrigação de Fazer. Sentença que julgou improcedente a ação,
sob o fundamento que já foi reconhecido que o réu não faz parte da referida
Associação, de forma que não está sujeito às regras estabelecidas aos
integrantes. Insurgência da autora. Pretensão à reforma. Utilização de
imóvel, com fins econômicos, para a realização de festas e eventos que resta
incontroversa. Barulho excessivo comprovado, a demonstrar inequívoca
perturbação do sossego dos associados da autora. Inteligência dos artigos
1.277 e 187 do Código Civil. Determinação de cessação das locações do
imóvel para festas e eventos que envolvam a produção de ruído excessivo que
se mostra de rigor. Comando jurisdicional que não limita o direito de
propriedade do réu, tampouco conflita com o decidido nos autos da Ação de
Cobrança de n° 1010963-25.2015.8.26.0196. Uso do imóvel que, inobstante
não esteja sujeito às regras internas da Associação de Moradores da qual o
réu não faz parte, deve ser exercido em harmonia com os limites ao direito de
propriedade e do bem-estar coletivo. Precedentes deste E.
Sentença
TJ/SP.
reformada. Recurso parcialmente provido."

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 867-875).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 878-892), fundamentado no
III,
art. 105,
"a" e "c", da Constituição Federal, o recorrente apontou violação aos arts. 187 e 1.277 do Código
Civil e
do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.
art. 86
Sustentou, em síntese: (i) inexistência de abuso de direito ou uso nocivo da
propriedade, alegando que os eventos foram esporádicos e que a decisão limita o direito de
propriedade e a livre iniciativa; (ii) que a proibição de locação para eventos que possam causar
ruídos equivale à proibição da atividade em si; e (iii) a ocorrência de sucumbência recíproca, e
não mínima da parte autora, uma vez que a Associação foi vencida no pedido de reconhecimento
da condição de associado e aplicação do regimento interno.
O Tribunal
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 916-918), fundamentando-
a quo
se na incidência da
tanto para a análise da alegada violação aos dispositivos de
Súmula 7/STJ
direito material quanto para a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.
Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo (e-STJ, fls. 921-933), refutando
os óbices aplicados.
Documento eletrônico VDA54503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:36
Código de Controle do Documento: a68cc082-9533-4bad-8210-563265b504d8

É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise
do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.

1. Da alegada violação aos arts. 187 e 1.277 do Código Civil

O recorrente alega que não houve excesso manifesto no exercício de seu direito de
propriedade e que a decisão recorrida, ao impor restrições à locação, viola seu direito à livre
iniciativa.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela
existência de perturbação do sossego alheio e abuso do direito de propriedade, baseando-se em
provas concretas, notadamente boletins de ocorrência e medições de ruído.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 849):

"Compulsando os autos, restou comprovado que os eventos realizados no
imóvel envolvem, frequentemente, música alta, inclusive em horário noturno,
sendo que, em ocorrência policial registrada em
(fls.
) a
31/05/2013
36/37
autoridade policial, por meio de medição com decibelímetro, constatou ruído
de 95,8 decibéis a 7 (sete) metros do local. Idêntica situação foi verificada em
(fls.
), onde registrados 98 dB a 7 metros de distância.
25/04/2015
512/513
[...]
Assim, restou configurado que a conduta do réu, em locar seu imóvel para
eventos, inclusive noturnos, perturbou indevidamente o sossego alheio, com
frequentes eventos de grande magnitude, aplicando-se perfeitamente ao caso
em tela os artigos 187 e 1.277 do Código Civil [...]."

Observa-se que a Corte local não proibiu a locação do imóvel de forma absoluta,
mas sim determinou a abstenção de locação "para eventos capazes de produzir ruídos excessivo
(acima de 65 decibéis entre as 7 e as 22 h e acima de 55 decibéis entre as 22 e às 7 h, conforme
tabela 1 da NBR 10151 da ABNT para áreas mistas com vocação recreacional), tais como
(e-STJ, fl. 851).
bailes, formaturas e afins"
A medida judicial, portanto, não vetou a atividade econômica em si, mas
condicionou seu exercício ao respeito aos limites legais de emissão de ruídos, fundamentando-se
no direito de vizinhança e na função social da propriedade, independentemente da vinculação
associativa do réu.
Trata-se de aplicação legítima do
do Código Civil, que assegura ao
art. 1.277
proprietário ou possuidor o direito de "fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança,
.
ao sossego e à saúde dos que o habitam"
O próprio acórdão deixou expressa a possibilidade de revisão da restrição,
consignando que "a restrição ora imposta poderá ser revista, caso o réu comprove a instalação
no imóvel de proteção acústica suficiente a garantir o sossego dos associados da autora, a ser
(e-STJ, fl. 851).
requerido pelas vias adequadas"
Documento eletrônico VDA54503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:36
Código de Controle do Documento: a68cc082-9533-4bad-8210-563265b504d8

Nesse contexto, rever as conclusões do Tribunal de origem – para acolher a tese de
que os eventos eram esporádicos, de que não houve excesso de ruído ou de que a medida
imposta inviabiliza a atividade econômica – demandaria, imprescindivelmente, o reexame das
provas carreadas aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7 do STJ

2. Da alegada violação ao
do CPC (Sucumbência)
art. 86

O recorrente insurge-se contra a condenação integral nos ônus sucumbenciais,
defendendo a existência de sucumbência recíproca, visto que a autora decaiu do pedido de
reconhecimento de vínculo associativo.
Sobre o tema, o acórdão recorrido consignou (e-STJ, fl. 852):

"Diante do resultado do presente recurso, com sucumbência da autora de
parte mínima do seu pedido, do que dispõe o artigo 85, especialmente os §§
1o, 2o e 11, e o
em seu parágrafo único, todos do
devida a
art. 86,
CPC/2015,
inversão do ônus de sucumbência [...]."

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a aferição do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, envolvem revolvimento de matéria fático-
probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO
EDIFICADO). DISTRATO POR INICIATIVA DOS ADQUIRENTES. ARRAS.
PRINCÍPIO
DE
PAGAMENTO.
RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
83
DO
STJ.
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE.
FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO.
SÚMULA
No
568
DO
STJ.
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, não é devida a retenção de arras
confirmatórias pelo promitente-vendedor nas hipóteses de desfazimento do
contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Incidência da Súmula no 83 do STJ.
2. Incabível a cobrança de taxa de fruição na hipótese em que o objeto do
contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado.
Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de
não se admitir, em recurso especial, a aferição do quantitativo em que autor
e réu saíram vencidos na demanda ou a verificação de sucumbência
mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários advocatícios. Tais
questões não prescindem do revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo a incidência à hipótese da Súmula n.o 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.136.016/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. INCIDÊNCIA DO CDI
E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR
ANALOGIA. 2. TARIFA DE EMISSÃO DE CONTRATO. ILEGALIDADE DA
Documento eletrônico VDA54503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:36
Código de Controle do Documento: a68cc082-9533-4bad-8210-563265b504d8

COBRANÇA APÓS
(FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN
30/4/2008
). RECONHECIMENTO. 3. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
2.303/96
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Quanto à incidência do CDI e dos honorários advocatícios, o mero
inconformismo sem apontar o dispositivo do ordenamento considerado
afrontado e sem especificar de que modo teria concretamente ocorrido a
vulneração de normativo federal não supre a exigência de fundamentação
adequada do recurso especial, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n.o
284 do STF.
2. É ilegal a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Tarifas
de Emissão de Carnê (TEC) nos contratos celebrados após
(fim da
30/4/2008
vigência da Resolução CMN
).
2.303/96
3. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou
vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou
recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula n.o 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.062.096/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA
REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA EM JUÍZO. COMISSÃO DE
CORRETAGEM ACORDADA EM CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR TESTEMUNHA. SÚM. 83
DO STJ. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. 5 E 7
DO STJ. PEDIDOS CUMULATIVOS COM ACOLHIMENTO APENAS DO
PEDIDO MENOS ABRANGENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚM.
REVISÃO DO DECAIMENTO DE CADA PARTE NO PEDIDO E DA
83/STJ.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚM. 7 DO STJ.
INCOGNOSCIBILIDADE
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DIANTE DOS ÓBICES SUMULARES INCIDENTES À INTERPOSIÇÃO
PELA ALÍNEA "A" DO
III, DA CF.
ART. 105,
[...]
6. A redistribuição de honorários advocatícios para adequá-los à proporção
em que cada parte foi sucumbente é providência inviável em recurso
especial. Súmula 7 do STJ.
7. O revolvimento da distribuição dos ônus sucumbenciais para aferir o
decaimento das partes nas instâncias de origem não é compatível com a via
do recurso especial. Súmula 7 do STJ.
8. Não se conhece do recurso especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional, quando a interposição pela alínea "a" tem seu
conhecimento obstado por enunciados sumulares, pois, consequentemente,
advirá o prejuízo da análise da divergência jurisprudencial.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.059.044/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
RECONHECIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE
CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
EXECUÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO
PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE NÃO
ADMITIU A EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DO PRAZO GERAL DECENAL DO
DO
ART. 205
CC/2002.
Documento eletrônico VDA54503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:36
Código de Controle do Documento: a68cc082-9533-4bad-8210-563265b504d8

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA INICIAL DA CITAÇÃO VÁLIDA DOS
AUTOS DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .
SÚMULA 7/STJ.
[...]
7. Relativamente ao pleito de redistribuição dos honorários advocatícios, a
orientação do Superior Tribunal de Justiça é na direção de que a
apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca e o percentual delimitado, esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.991.931/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
24/5/2023.

O Tribunal
entendeu que, ao obter a tutela inibitória quanto aos ruídos
a quo
excessivos (objetivo principal da demanda, ainda que por fundamento diverso do estatutário), a
autora sagrou-se vencedora na parte substancial do pedido. Alterar tal entendimento exigiria
reavaliar a proporção do decaimento de cada parte, o que não se admite nesta instância
extraordinária.
Ademais, a título de reforço argumentativo, ainda que superado o óbice da
verifica-se da leitura da petição inicial (e-STJ fls. 4-5) que a parte autora
Súmula 7/STJ,
formulou pedido cominatório visando à cessação da locação para festas, fundamentando sua
pretensão tanto no regimento interno quanto no direito de vizinhança ("artigos 1.277 do CC" e
"uso nocivo da propriedade"). Não houve, na exordial, pedido autônomo de declaração de
vínculo associativo.
Assim, o fato de o Tribunal de origem ter acolhido a pretensão (cessação de
) com base no direito de vizinhança, afastando a aplicação do regimento interno,
ruídos/festas
configura rejeição de um dos fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir), e não
decaimento do pedido em si. Tendo a autora obtido o bem da vida pretendido (tutela inibitória
quanto aos ruídos), correta a conclusão pela sucumbência mínima, o que afasta a alegada
violação ao
do CPC.
art. 86

3. Do dissídio jurisprudencial (Art. 86 do CPC)

No tocante à alínea "c" do permissivo constitucional, o recorrente aponta divergência
jurisprudencial exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sustenta que,
diferentemente do acórdão recorrido — que aplicou a sucumbência mínima (art. 86, parágrafo
único, do CPC) —, os paradigmas trazidos (EDcl no AgInt nos EDcl no
e
REsp 1.560.183/PR
AgInt no
reconheceram a sucumbência recíproca em casos de procedência
AREsp 2.061.956/RJ)
parcial.
Ocorre que a análise da divergência jurisprudencial, neste ponto, esbarra no mesmo
óbice da
aplicado à análise da violação de lei federal.
Súmula 7/STJ
O Tribunal de origem, ao sopesar os pedidos formulados e o provimento final (tutela
inibitória de ruídos), concluiu que a parte autora decaiu de "parte mínima do seu pedido". Para
Documento eletrônico VDA54503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:36
Código de Controle do Documento: a68cc082-9533-4bad-8210-563265b504d8

acolher a tese do recorrente — de que a improcedência do pedido declaratório de vínculo
associativo configuraria sucumbência recíproca e não mínima, alinhando-se aos paradigmas
invocados —, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para
aferir a expressão econômica e jurídica de cada pedido em relação ao resultado final da lide.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao afirmar que não é
possível, em sede de recurso especial, revisar a conclusão da instância ordinária acerca da
distribuição dos ônus de sucumbência (se mínima ou recíproca), por demandar reexame de fatos
e provas. Consequentemente, a incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
também pela alínea "c", visto que falta identidade fática passível de confronto direto sem a
revisão probatória do caso concreto.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do
majoro os honorários advocatícios em
art. 85,
CPC/2015,
desfavor do recorrente, fixados anteriormente em R$ 2.500,00, para R$ 3.000,00 (três mil reais).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54503765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:36
Código de Controle do Documento: a68cc082-9533-4bad-8210-563265b504d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.320.472 / SP
Número Registro: 2023/0084817-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132270320138260196
00132270320138260196019620130013227
001322703201382601960196201300132276412013
00132270320138260196150000
001322703201382601966000
019620130013227
132270320138260196
132270320138260196019620130013227
1322703201382601960196201300132276412013
132270320138260196150000 1322703201382601966000 19620130013227 6412013
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDNALDO TAVEIRA CINTRA
ADVOGADA
: HIALITA CRISTIANE CINTRA QUEIROZ - SP315917
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO
LOTEAMENTO FECHADO BELVEDERE DOS CRISTAIS
ADVOGADO : DANIEL ITOKAZU GONÇALVES - SP159065
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: 8c1a3e15-4135-43e2-861c-9d2aa6d30c80

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: 8c1a3e15-4135-43e2-861c-9d2aa6d30c80